Tribunal: TJES
Processo: 5000627-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF; Arrolamento de Bens; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000627-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECB TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000627-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ECB TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
ECB TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos d
e
“
mandado de segurança
”
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
Delegado Fiscal da Receita Estadual de Vitória
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a parte recorrente, em suma, que (i) a diligência é ilegal, porquanto o Fisco não teve autorização para ingressar em suas dependências;
(ii)
o comportamento da Administração Pública – notadamente com a apreensão de H
D
s – viola os princípios da legalidade, eficiência, proporcionalidade e liberdade econômica.

Assim, pugnou pelo provimento deste recurso

para fins de que sejam devolvidos os três discos rígidos apreendidos, com a garantia de que as informações neles contidas
não serão utilizadas pelo Fisco.

Mediante o evento 429710 indeferi o pretendido efeito ativo.

Contrarrazões pela manutenção da decisão hostilizada, conforme evento 445462.

A D. Procuradoria de Justiça não externou interesse jurídico no feito (evento 550297).

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
15

de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000627-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ECB TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
ECB TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos d
e
“
mandado de segurança
”
impetrado contra alegado ato coator praticado pelo
Delegado Fiscal da Receita Estadual de Vitória
, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega a parte recorrente, em suma, que (i) a diligência é ilegal, porquanto o Fisco não teve autorização para ingressar em suas dependências;
(ii)
o comportamento da Administração Pública – notadamente com a apreensão de H
D
s – viola os princípios da legalidade, eficiência, proporcionalidade e liberdade econômica.

Assim, pugnou pelo provimento deste recurso

para fins de que sejam devolvidos os três discos rígidos apreendidos, com a garantia de que as informações neles contidas
não serão utilizadas pelo Fisco.

Mediante o evento 429710 indeferi o pretendido efeito ativo.

Contrarrazões pela manutenção da decisão hostilizada, conforme evento 445462.

A D. Procuradoria de Justiça não externou interesse jurídico no feito (evento 550297).

Na origem, t
rata-se de “
mandado de segurança
”
impetrado por
ECB TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
contra ato tido por ilegal praticado pelo

Delegado Fiscal da Receita Estadual de Vitória
.

Alega a impetrante, em resumo, que em diligência
in loco
do Fisco na data de 18/02/2020, foram apreendidos, de forma ilegal, três discos rígidos que são primordiais para o seu funcionamento.

Aponta que em nenhum momento houve autorização para a entrada da Fiscalização em suas dependências, inexistindo, outrossim, qualquer ordem judicial em tal sentido.

Sustenta que ao formular pedido administrativo para a devolução do material, este foi negado na data de 17/03/2020.

Acrescenta que a postura da Autoridade Coatora viola diversos preceitos da Administração Pública, tais como o da eficiência, legalidade e proporcionalidade.

Basicamente diante de tais argumentos, impetrou a ação mandamental na origem pugnando pela liminar nos mesmos termos aqui lançados, ou seja, pela imediata devolução dos discos rígidos sem a utilização das informações neles constantes.

O Juízo primevo, ao receber a inicial, indeferiu tal pretensão.

Para tanto, pontuou
que em cognição sumária o Auto de Apreensão e Depósito, bem como o Termo de Início de Fiscalização, não revelam a alegada ilegalidade praticada pelo Fisco Estadual, não podendo esta ser presumida pela simples anotação do representante da empresa no sentido de que a entrada no estabelecimento não foi autorizada.

Consignou o julgador, outrossim, não vislumbrar o requisito do
periculum in mora
, posto que eventual concessão da segurança ao fim do trâmite processual impedirá o uso das informações constantes nos HDs.

Pois bem.

De início, s
abe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...)
4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Sob outro prisma, vale ressaltar que
a via mandamental utilizada na origem pela recorrente é deveras estreita, devendo a petição inicial ser acompanhada de prova documental suficientemente robusta a comprovar a ilegalidade do ato apontado como coator.

Cito a respeito hodierno precedente do C.STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO. DESATENDIMENTO AO EDITAL. QUESTÃO ELIMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À CONTRATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. 3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado"
(AgInt no AgInt no MS 20.111/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/08/2019). 4. Caso concreto em que, ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 283/STF, seria inviável o acolhimento da pretensão formulada na subjacente impetração, pois não foi trazida aos autos prova pré-constituída capaz de corroborar a afirmação segundo a qual "o trajeto do Grupo Linha 04 do Edital (Catarina - São Francisco) situa-se no percurso considerado entre São Francisco e Serra das Araras, que é inferior a 100 km (certa de 90,7 km), sendo o trecho licitado, portanto, e também, inferior a este percurso" (fl. 11), haja vista que os documentos juntados com a petição inicial foram produzidos de forma unilateral pela parte impetrante, ora agravante. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 54.569/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Firmadas tais premissas, p
elo que denoto,
a recorrente se limitou a colacionar apenas uma lauda informando acerca da existência de
um Plano de Auditoria Fiscal em
seu
desfavor,
a ser efetivado a partir de
17/02/2020, conforme termo de início de fiscalização lançado no evento número 428540.

Não trouxe, portanto, todos os termos do referido Plano de Auditoria o que dificulta, em meu sentir, a exata análise de suas alegações nesse âmbito
recursal
.

Ademais, também colacionou cópia do Auto de Apreensão e Depósito (evento 428537) que revela que na data de 18/02/2020 foi realizada a apreensão de três discos rígidos
dentro de suas dependências.

Tal postura,
em meu sentir
, guarda amparo legal, porquanto a Lei
Estadual n. 7000/01 aduz o seguinte:

Art. 68
.
Serão apreendidos, mediante lavratura de auto de apreensão e depósito, livros, papéis, documentos, objetos, equipamentos, programas, arquivos, meios magnéticos, e quaisquer outros documentos de efeitos fiscais e comerciais que constituam prova material de infração à legislação tributária.

(...)

Art. 98
.
A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao cumprimento das disposições da legislação de regência do imposto, bem como em relação às que gozarem de imunidade ou de isenção
.

§ 1º
As pessoas referidas neste artigo exibirão e entregarão aos agentes fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros das escritas fiscais e gerais e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite estiverem funcionando
.

§ 2º
A entrada dos agentes fiscalizadores nos estabelecimentos a que se refere o parágrafo anterior, bem como o acesso às suas dependências internas, não estarão sujeitos a formalidade diversa da pura, simples e imediata identificação do agente, pela apresentação de sua identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local da entrada.

Disposição análoga também consta do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R/2002:

Art. 786.
Serão apreendidos, mediante lavratura de Auto de Apreensão e Depósito – AAD –, conforme modelo constante do Anexo XXXVII ou XXXVII-A, produtos, livros, papéis, documentos, objetos, equipamentos, periféricos, componentes, programas e arquivos apresentados em meio físico, magnético, óptico ou outro, e quaisquer outros dispositivos de armazenamento, removíveis ou não, além de documentos e efeitos fiscais e comerciais que constituam prova material de infração à legislação de regência do imposto.

Outrossim, não há necessidade de que o representante legal do contribuinte concorde com a fiscalização, porquanto o
artigo 195 do CTN preconiza que
“Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.”

Aliás,

sobre o tema cito o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA PROVA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS INDEPENDENTE DE MANDADO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. APREENSÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIA ELEITA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte tem orientação no sentido de que os documentos e livros que se relacionam com a contabilidade de empresa não estão protegidos por nenhum tipo de sigilo e são, inclusive, de apresentação obrigatória por ocasião das atividades fiscais.

5. A apreensão de documentos pela administração fazendária tem respaldo legal e na jurisprudência desta Corte.
6. O habeas corpus não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é peculiar ao processo de conhecimento. 7. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (HC 242.750/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013)

Assim, repito, ao menos no âmbito
da cognição exercida pelo magistrado singular,
não me convenço de que a postura adotada pela Fiscalização Tributária Estadual tenha violado os princípios alegados pela recorrente.

Outrossim, não há qualquer prova em concreto no sentido de que os três HDs sejam imprescindíveis para o regular funcionamento da empresa recorrente.

Destarte, tal como o
juízo de primeiro grau
, não
v
erifico
, nesta etapa processual, a presença concomitante dos requisitos legais para o deferimento da liminar
pretendida na ação mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000627-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ECB TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
FISCO ESTADUAL – APREENSÃO DE DISCOS RÍGIDOS – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via mandamental utilizada na origem pela recorrente é deveras estreita, devendo a petição inicial ser acompanhada de prova documental suficientemente robusta a comprovar a ilegalidade do ato apontado como coator.

2.
A apreensão de discos rígidos pelo Fisco possui respaldo legal, a teor dos artigos 68 e 98 da Lei Estadual 7.000/01, bem como do artigo 786 do RICMS/ES.

3.
Não há necessidade de que o representante legal do contribuinte concorde com a fiscalização, porquanto o artigo 195 do CTN preconiza que
“Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.”

4.

Outrossim, não há qualquer prova em concreto no sentido de que os três HDs sejam imprescindíveis para o regular funcionamento da empresa recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.